Tribunal: TJBA
Processo: 8020716-23.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8020716-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: GERALDO PEREIRA DOS ANJOS Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Geraldo Pereira dos Anjos visando desconstituir o Acórdão prolatado pela 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do TJBA nos autos da Apelação Criminal nº 0962749-41.2015.8.05.0146, que reformou a sentença absolutória de primeiro grau e o condenou à pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 214 do Código Penal (redação anterior à Lei nº 12.015/2009). O requerente alega que a condenação seria contrária à evidência dos autos, dada a insuficiência de provas, pleiteando subsidiariamente a desclassificação da conduta e o redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão central consiste em verificar se os argumentos apresentados pelo requerente se enquadram nas hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, especialmente se há demonstração de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos ou apresentação de prova nova capaz de alterar a coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A pretensão revisional visa, unicamente, a uma nova valoração do conjunto probatório, utilizando a via revisional como sucedâneo recursal, não se enquadrando nas hipóteses do artigo 621 do CPP. Todas as questões postas na presente Revisão Criminal - suposta fragilidade probatória, valoração da palavra da vítima, tipificação da conduta e dosimetria da pena - já foram objeto de análise exauriente no acórdão condenatório. 4. Não foram demonstrados, após o trânsito em julgado da condenação, motivos suficientes para justificar a alteração do Acórdão. O Acórdão baseou-se em análise criteriosa do conjunto probatório, conferindo especial relevância à palavra da vítima em harmonia com os depoimentos testemunhais, não havendo demonstração inequívoca de julgamento contrário à prova dos autos. 5. A Revisão Criminal não consiste em nova instância recursal, devendo o requerente demonstrar de forma cabal a existência de novas provas, contrariedade manifesta à evidência dos autos ou nulidade absoluta. Pretender a revisão da tipificação e dosimetria, sem demonstração de erro técnico flagrante, significa buscar o reexame do mérito, o que é vedado na estreita via da revisão criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Revisão Criminal não conhecida. Tese: "1. A Revisão Criminal não se presta à reavaliação de provas já analisadas nas instâncias ordinárias, constituindo ação excepcional de cognição limitada às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 2. Não cabe Revisão Criminal como substitutivo de recurso, sob pena de permitir terceira instância de julgamento sem previsão legal. 3. A mera irresignação com a interpretação dada aos fatos e às provas existentes não autoriza a rescisão da coisa julgada criminal." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, art. 621; Código Penal, art. 214 (redação anterior à Lei nº 12.015/2009) e art. 59. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJ-BA, Revisão Criminal nº 80163642720228050000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Seção Criminal, j. 08.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de REVISÃO CRIMINAL Nº 8020716-23.2025.8.05.0000, sendo Requerente GERALDO PEREIRA DOS ANJOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal, à unanimidade, em NÃO CONHECER do pedido revisional.